Tribunal: TJBA
Processo: 8003582-74.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003582-74.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA

Advogado(s)
:

APELADO: RUBENILSA DOS SANTOS ARAUJO

Advogado(s)
:
CELIA MACEDO CARVALHO, JOAO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE EUCLIDES DA CUNHA. COBRANÇA DE DIFERENÇAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. LEI MUNICIPAL Nº 1.233/2008. PREVISÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS DE FÉRIAS A DOCENTES EM REGÊNCIA DE CLASSE. PAGAMENTO RESTRITO A 30 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO LEGALMENTE ASSEGURADO. ART. 7º, XVII, C/C ART. 39, §3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL SOBRE O ESTATUTO GERAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Cuida-se de apelação interposta contra sentença (ID 99372488) que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora municipal ocupante do cargo de professora, condenando o Município ao pagamento das diferenças do adicional de férias incidentes sobre os 15 dias excedentes aos 30 já adimplidos, observada a prescrição quinquenal.

2.
A Lei Municipal nº 1.233/2008 assegura aos docentes em exercício de regência de classe 45 dias de férias anuais, razão pela qual o adicional constitucional de um terço deve incidir sobre a integralidade da remuneração correspondente ao período de descanso.

3.
Inviável a tese recursal de que os 15 dias excedentes teriam natureza de recesso escolar, por ausência de previsão legal expressa apta a afastar o direito estatutariamente conferido.

4.
Aplicação do princípio da especialidade, prevalecendo a norma específica do magistério sobre o estatuto geral dos servidores municipais.

5.
Nas relações de trato sucessivo em face da Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do
Recurso de Apelação 0507905-29.2017.8.05.0150
, interposto por
SEVERINA FRANCISCA DE SOUZA

e como Apelados
EDUARDO AUGUSTO DA SILVA e CLARA DOS SANTOS COELHO
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da Relatora, e manter a sentença recorrida em seus exatos termos.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procuradoria de Justiça

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003582-74.2024.8.05.0078
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE EUCLIDES DA CUNHA
e como apelada
RUBENILSA DOS SANTOS ARAUJO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .